Tribunal: TJBA
Processo: 8015555-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015555-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELIANA BENICIO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIANA DE OLIVEIRA PAMPONET E SANTANA REIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE MUSICOTERAPIA. INDICAÇÃO MÉDICA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. DEVER DE CUSTEIO PELO PLANSERV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar, incluindo musicoterapia, a menor diagnosticado com TEA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação judicial de inclusão da musicoterapia como parte do tratamento multidisciplinar recomendado por profissional médico, diante da negativa administrativa do plano de saúde Planserv.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 12.764/2012 garante à pessoa com TEA o acesso a serviços de saúde que promovam atenção integral, incluindo terapias especializadas.

4. Havendo prescrição médica fundamentada e ausência de tratamento substitutivo com eficácia comprovada, é legítima a imposição de custeio ao plano, ainda que a terapia não conste de forma expressa no rol da ANS ou no regulamento do plano.

5. A jurisprudência pacificada admite a taxatividade mitigada do rol da ANS e a relativização de cláusulas excludentes, quando o tratamento se mostrar essencial à saúde do beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É devida a cobertura de musicoterapia ao menor com TEA quando houver prescrição médica fundamentada. 2. O rol da ANS e as normas do plano de saúde têm caráter exemplificativo mitigado diante da necessidade comprovada do tratamento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 196, 227; Lei 12.764/2012, art. 2º, III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015555-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ELIANA BENICIO DOS SANTOS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR